Tribunal: TJPA
Processo: 0801684-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801684-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO RIBEIRO GUEDES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Observa -se que o mesmo pedido feito no presente
habeas corpus,
também foi feito ao Juízo de execução, entretanto, ainda não foi apreciado pois a autoridade estava aguardando as informações sobre as avaliações médicas do coacto e no momento, esperando a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido.

2.

Dessa forma, como não existe manifestação prévia do juízo a quo sobre a matéria discutida no writ, esta Corte não pode aprecia-lo, sob pena de supressão de instância;

3.

Ordem não conhecida, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer

a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de JOÃO RIBEIRO GUEDES, preso condenado por força do julgamento da ação penal n. 000167-04.2009.8.14.0077, na qual foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por possibilidade de prisão domiciliar pois é acometido de doença grave e necessita de tratamento especializado e alega que a casa penal não possui condições de tratar o coacto. Requer, por fim, a concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que após a prolação da sentença que condenou ao paciente JOÃO RIBEIRO GUEDES 09 (nove) anos de reclusão, a defesa argumentou sobre a remessa da guia definitiva de cumprimento de pena à Vara de Execução Penal da RMB em 02/02/2024, que até o presente momento não foram tombados os autos de execução penal e o paciente, que teria, em tese, direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar, encontra-se impossibilitado de obtê-lo por força da omissão da vara de execução pois não foi gerado o número do processo no sistema SEEU para que pudesse realizar seu pedido. Motivo Pelo qual, impetrou o presente habeas corpus a fim de que fosse concedida a prisão domiciliar.

Após a devida informação da autoridade coatora, o juízo informou que o processo de execução está tramitando regularmente no sistema SEEU e o paciente já possui acesso ao processo, que está cadastrado sob o nº2000352-78.2024.8.14.0401.

Observa -se que o mesmo pedido feito no presente
habeas corpus,
também foi feito ao Juízo de execução, entretanto, ainda não foi apreciado pois a autoridade estava aguardando as informações sobre as avaliações médicas do coacto e no momento, esperando a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido.

Assim, verifica-se que o processo se encontra com tramitação regular, sem excesso de prazo, motivo pelo qual é inviável a análise do pleito neste momento sob pena de
supressão de instância
, tendo em vista que o pedido se encontra pendente de análise pela autoridade competente.

Observa-se o entendimento desta Corte acerca da matéria:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ALMEJADA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILDIADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUITVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se o presente
writ
de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o agravo de execução, e não havendo, por outro lado, qualquer constrangimento ilegal em sua prisão, não há como se conhecer o presente remédio heroico.

2. Ademais, considerando a existência de pedido de prisão domiciliar pendente de apreciação no Juízo da Execução, conforme verificado em consulta ao Sistema SEEU, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804073-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/04/2023)

Vale ressaltar também o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PACIENTE SOLTO. WRIT QUE NÃO SE DESTINA À TUTELA IMEDIATA DA LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE FRENTE ÀS TESES VEICULADAS NA VIA RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de
violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. O habeas corpus é o remédio processual adequado a ser utilizado "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" (art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição Federal). A vocação do writ, portanto, relaciona-se à tutela do jus ambulandi. No caso, além de haver recursos extraordinários interpostos na causa principal, pendentes de julgamento, ao que parece, o Paciente-Impetrante está solto, não tendo, a Defesa, demonstrando a urgência na apreciação do pedido. 3. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 4. Para reconhecer a prescrição, como pretendido pelo Impetrante - hipótese em que se poderia cogitar da tutela direta da liberdade - seria necessário o acolhimento da íntegra dos pedidos relativos à pena-base, assim como o afastamento das majorantes do art. 168, § 1º, inciso III, e do art. 333, parágrafo único, ambos do Código Penal. Ocorre que, aparentemente, pelo menos no que concerne às referidas causas de aumento de pena, não teria havido juízo de mérito próprio da Corte local sobre a referida matéria, o que impede que este Sodalício a examine, originariamente, sob
pena de indevida supressão de instância
. 5. omissis. Diante desse cenário fático-processual, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus" (AgRg no HC 733.563/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 831.891/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ante o exposto,
não conheço
do presente habeas corpus nos termos da fundamentação, acompanhando o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA) 23 de abril de 2024

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 25/04/2024